Tribunal: TJDFT
Processo: 0702724-21.2024.8.07.0002
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-06-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0702724-21.2024.8.07.0002 Classe judicial: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS RECORRIDO: MIZAEL MATOS DA SILVA DESPACHO Cuida-se de RECURSO EM SENTIDO ESTRITO, com pedido liminar, interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Criminal e Tribunal do Júri de Brazlândia, que revogou a prisão preventiva de MIZAEL MATOS DA SILVA, mediante a aplicação de outras medidas cautelares, nos termos do artigo 319, do Código de Processo Penal (ID 59804625). Constata-se que o pedido liminar já foi apreciado em sede de ação cautelar inominada criminal ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO (Processo no 0703835-46.2024.8.07.0000), oportunidade em que foi deferida a liminar para decretar a prisão preventiva de MIZAEL MATOS DA SILVA, com fundamento nos artigos 312 e 313, inciso III, ambos do Código de Processo Penal (ID 59804632). Ante o exposto, providencie a Secretaria da 1a Turma Criminal a associação dos presentes autos ao Processo no 0703835-46.2024.8.07.0000. Após, intime-se a Defesa para contrarrazões, uma vez que não localizada nos presentes autos. Por último, dê-se vista à d. Procuradoria de Justiça. Concluídas as diligências, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 6 de junho de 2024 Desembargador ESDRAS NEVES Relator